Tribunal: CARF
Processo: 10680.010644/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.010644/2008-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-012.766 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
MATE COURO S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 10/06/2003 a 31/12/2007
RETORNO
DE
DILIGÊNCIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO PARCIAL.
Tendo a unidade de origem procedido à análise dos créditos pleiteados no
processo e decidido pelo seu reconhecimento parcial, adotam-se as conclusões
consignadas no relatório de diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, devendo a autuação fiscal ser afastada na medida do
reconhecimento de créditos de IPI consignados na informação fiscal às fls. 571/572.

(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Relator e Presidente em Exercício

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães
(Presidente em Exercício), Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus,
Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green. Ausentes os Conselheiros Gilson Macedo
Rosenburg Filho e Larissa Nunes Girard.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.010644/2008-13
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.766 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010644/2008-13

Relatório
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
Foi lavrado em 18/08/2008, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte/MG, Auto de Infração (fls. 03/68) para exigir da fiscalizada o Imposto sobre
Produtos Industrializados — IPI, do período de junho de 2003 a dezembro de 2007, no
valor de R$ 5.539.323,20 acrescidos de multa de oficio e juros de mora, calculados com
base na SELIC, totalizando o crédito tributário de R$ 11.604.796,14.
Às fls. 91/96 a Fiscalização relata que constatou pela análise dos livros fiscais e notas
fiscais de entrada a utilização indevida de crédito sobre aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagens, isentos, não tributados ou tributados
à aliquota zero, utilizando a aliquota de 20% sobre o valor da nota fiscal, como valor do
crédito. As notas fiscais cujo crédito foram glosados compõem os anexos IX e X.
Em razão disso foi feita a reconstituição da escrita fiscal, conforme Demonstrativos de
fls 69/90. Ressaltam que em face da empresa já ter sido fiscalizada no período
compreendido entre os meses de junho/2003 a setembro 2004, foi excluído deste os
valores já tributados no Auto de Infração anteriormente lavrado (fls. 152/157).
Em 17/0912008, a empresa apresentou sua impugnação cujos tópicos são os seguintes:
DO PRINCIPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE APLICADO AO IPI;
DO DIREITO DE CREDITAMENTO REFERENTE ÀS ENTRADAS DE INSUMOS
OU MATÉRIAS-PRIMAS FAVORECIDAS PELO REGIME DE ISENÇÃO;
DA SIMILITUDE ENTRE OPERAÇÕES ISENTAS E AS SUJEITAS À ALÍQUOTA
ZERO OU NÃO-TRIBUTADAS;
DA CUMULATIV1DADE DO IMPOSTO E DA ANULAÇÃO DA FUNÇÃO
DESONERATIVA DA ALÍQUOTA ZERO E DA NÃO TRIBUTAÇÃO NA
HIPÓTESE DE NÃO ADMISSÃO;
DOS EQUÍVOCOS COMETIDOS NO LEVANTAMENTO FISCAL;
DO PRETENSO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTIRPADO DOS EQUÍVOCOS
CONTIDOS NO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
Por fim requer:
a) julgar integralmente o auto de infração;
b) julgar parcialmente procedente o lançamento tributário para extirpar as
inconsistências apontadas.
c) produção de provas pericial, mediante juntada de laudo pericial produzido por
auditores independentes.
O colegiado de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação,
nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 10/06/2003 a 31/12/2007
CRÉDITO BÁSICO DO IMPOSTO. INSUMOS ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO.
Nos termos da própria Constituição Federal de 1988, a não-cumulatividade é exercida
pelo aproveitamento do montante cobrado na operação anterior, ou seja, do imposto
incidente e pago sobre insumos adquiridos, o que não ocorre quando tais insumos são
desonerados do tributo. É inadmissível, por total ausência de previsão legal, a
apropriação, na escrita fiscal do sujeito passivo, de créditos do imposto alusivos a
insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero, uma vez que inexiste
montante do imposto cobrado na operação anterior.
DIREITO AO CRÉDITO AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DA AMAZÔNIA
OCIDENTAL.
Excetuando-se da regra geral o estabelecimento industrial pode creditar-se do imposto
calculado, como se devido fosse, sobre os produtos adquiridos com isenção, da
Amazônia ocidental, quando empregados, como matéria-prima, produto intermediário
ou material de embalagem, na industrialização de produtos efetivamente sujeitos ao
pagamento do imposto, por força do Decreto-lei no 1435, de 1975, art. 6o, § 1o.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.766 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010644/2008-13

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reafirma as
alegações trazidas na impugnação, acrescentando, ainda, novos elementos de provas reclamados
pelo acórdão recorrido.
Apreciando o recurso voluntário, 2a Turma Ordinária/3a Câmara/3a Sessão deste
CARF decidiu converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução no. 3302-001.169
a seguir transcritos:
Sem embargo de a recorrente não ter trazido, na impugnação, todas as provas
necessárias à comprovação dos chamados equívocos cometidos no levantamento fiscal,
houve um esforço nesse sentido, com a apresentação de muitas provas que inclusive
foram levadas em conta pelo colegiado a quo, para decotar o lançamento. Agora em
recurso voluntário, em item específico V Do reconhecimento pela decisão recorrida de
situações que não implicariam a glosa do crédito, mas que deixaram de ser efetivamente
aplicadas, ou o foram apenas parcialmente, sob a alegação de que os documentos que
acompanharam a impugnação não eram suficientes a ponto de permitir a completa
verificação são apresentadas as provas que faltaram naquele primeiro momento, para
quatro equívocos que teriam sido cometidos pelo Fisco quando da glosa dos créditos
(efls. 490 e seguintes do recurso voluntário):
V.1 Da Glosa de Créditos destacados nas notas fiscais de entrada (item 3 da decisão
recorrida, fl. 441).
V.2 Glosa de créditos de IPI de estabelecimentos atacadistas (art. 165 do RIPI) (item 7
do acórdão, fl. 442).
V.3 Do estorno de crédito em duplicidade (item 2 do acórdão fl. 440).
V.4 Estorno de crédito não apropriado em face do seu não lançamento no Registro de
Entradas (item 5 fl. 441).
Ao meu ver, as explicações produzidas, assim como as provas agora trazidas, que a
decisão recorrida disse faltar, demonstram continuação do esforço de comprovar os
equívocos perpetrados por ocasião do lançamento, todavia exsurge apenas
verossimilhança de tais equívocos. Nota-se que as provas trazidas aos autos são
documentos produzidos unilateralmente pela contribuinte, e não foram alvo de inspeção
pela auditoria-fiscal.
Nesse diapasão, voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade de
origem do lançamento proceda a análise detalhada dos documentos trazidos agora em
recurso voluntário (noticiados às efls 490 e seguintes do recurso) e pronuncie-se, de
forma fundamentada, em relatório fiscal conclusivo se, de fato, as cópias das notas
fiscais e dos livros de registro de entrada gozam de autenticidade, foram registrados na
contabilidade e livros fiscais pela recorrente, e em que valores expressam os alegados
direitos vindicados, a saber: V.1 (efls 502 a 515) reversão das glosas de créditos de IPI,
por haver destaque do IPI nas notas fiscais de entrada; V.2 (efls 525 a 545) reversão das
glosas de créditos de IPI (com base no art. 165 do RIPI/2002), por haver prova de serem
aquisições de atacadistas; V.3 (efls 495 a 501) estornos de crédito tributário, por
duplicidade de lançamento das notas fiscais; V.4 (efls 516 a 524) estornos de crédito
tributário, por não ter a recorrente se apropriado do crédito quando do lançamento das
notas fiscais no livro de registro de entradas.

Em atendimento à resolução, a unidade de origem procedeu à diligência, tendo
elaborado a Informação Fiscal às fls. 571/572 com seus anexos.
Cientificada do resultado da diligência, a recorrente apresentou manifestação (fls.
626), sem trazer qualquer objeção às conclusões da diligência fiscal.

Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.766 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010644/2008-13

Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Como relatado, o presente processo foi convertido em diligência, a fim de que a
unidade de origem procedesse à análise dos documentos trazidos com o recurso voluntário e se
pronunciasse, de forma fundamentada,
em relatório fiscal conclusivo se, de fato, as cópias das notas fiscais e dos livros de
registro de entrada gozam de autenticidade, foram registrados na contabilidade e livros
fiscais pela recorrente, e em que valores expressam os alegados direitos vindicados, a
saber: V.1 (efls 502 a 515) reversão das glosas de créditos de IPI, por haver destaque do
IPI nas notas fiscais de entrada; V.2 (efls 525 a 545) reversão das glosas de créditos de
IPI (com base no art. 165 do RIPI/2002), por haver prova de serem aquisições de
atacadistas; V.3 (efls 495 a 501) estornos de crédito tributário, por duplicidade de
lançamento das notas fiscais; V.4 (efls 516 a 524) estornos de crédito tributário, por não
ter a recorrente se apropriado do crédito quando do lançamento das notas fiscais no livro
de registro de entradas.
Como resultado da diligência, foi produzida Informação Fiscal às fls. 571/572,
juntamente com seus anexos, cujas conclusões foram as seguintes:

Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.766 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010644/2008-13

Como se vê das considerações acima, a fiscalização constatou que parte das
alegações da recorrente são pertinentes, devendo ser anulados, para cada período de apuração
correspondente, os estornos de créditos de IPI nas notas fiscais questionadas.
Por outro lado, o crédito relativo à NF no. 48674 deve ser reconhecido apenas em
parte, pelas razões explicitadas no relatório de diligência – lembrando que não há, na
manifestação da recorrente sobre o resultado da diligência qualquer objeção a tal reconhecimento
parcial.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
devendo a autuação fiscal ser afastada na medida do reconhecimento de créditos de IPI
consignados na informação fiscal às fls. 571/572.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital